Tribunal: STJ
Processo: 0801802-95.2025.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043969 - AL(2025/0348092-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JERUSA MACENA SILVA DE LIMA
AGRAVANTE
: JESSICA BEZERRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JESSICA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 1.022
SÚMULA 284/STF.
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO. COBRANÇA
DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "o acordo
homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do
Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação
ampla e irrevogável à Braskem
quanto a danos patrimoniais e
S/A
extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo depende de ação
(EDcl no AgInt no
anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita"
Relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI,
AREsp 2.426.831/AL,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
20/2/2025
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as
partes e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve
(AgInt no
Relatora
ser discutida em ação própria"
AREsp 2.431.438/AL,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
.
16/5/2024)
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54041312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9e54cc18-aae0-44a9-bb14-b768b1592879

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9e54cc18-aae0-44a9-bb14-b768b1592879

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043969 - AL (2025/0348092-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JERUSA MACENA SILVA DE LIMA
AGRAVANTE
: JESSICA BEZERRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JESSICA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 1.022
SÚMULA 284/STF.
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO. COBRANÇA
DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial
quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "o acordo
homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do
Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação
ampla e irrevogável à Braskem S/A quanto a danos patrimoniais e
extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo depende de ação
(EDcl no AgInt no
anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita"
Relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI,
AREsp 2.426.831/AL,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
20/2/2025
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e
seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
(AgInt no
Relatora Ministra
discutida em ação própria"
AREsp 2.431.438/AL,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
.
16/5/2024)
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53599538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: 7e4d2b7a-f638-4b92-b742-09c6ef4e69ff

Trata-se de
interposto por JERUSA MACENA SILVA
agravo em recurso especial
DE LIMA e OUTROS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundado no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal
art. 105, inciso III,
de Justiça do Estado de Alagoas (TJ-AL), assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DESMEMBRAMENTO
E
SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO DE ORIGEM EM RELAÇÃO ÀS PARTES AGRAVANTES.
REALIZAÇÃO DE ACORDO COM A EMPRESA RECORRIDA NOS AUTOS
DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TRAMITA NA 3a VARA FEDERAL
DE
ALAGOAS,
QUE
ENGLOBA
O
OBJETO
DA
DEMANDA.
POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO E RETENÇÃO DE
HONORÁRIOS EM FAVOR DO PATRONO DAS PARTES AGRAVANTES,
DESDE QUE PERANTE AO JUÍZO QUE PROCEDEU À HOMOLOGAÇÃO
DO
ACORDO.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento que visa à reforma da decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de desmembramento do feito e extinguiu parcialmente o feito,
sem resolução de mérito, em relação às partes agravantes, uma vez que estas
teriam optado pela adesão ao Programa de Compensação Financeira, ao
celebrar acordo nos autos dos cumprimentos de sentenças vinculados à Ação
Civil Pública no 0803836-61.2019.4.05.8000, em trâmite perante a 3a Vara
Federal de Alagoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar o pedido de desmembramento
do feito em relação às partes que não fizeram acordo na Justiça Federal e de
sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da ação civil pública n.
0807343-54.2024.4.05.8000; (ii) saber se o acordo firmado entre as partes
agravantes, o qual foi submetido à homologação do Juízo Federal da 3a Vara
Federal em Maceió, nos autos do cumprimento de sentença n° 0809957-
71.2020.4.05.8000,
vinculado
à
ação
civil
pública
n.
0803836-
61.2019.4.05.8000, enseja a perda superveniente do interesse de agir dos
recorrentes quanto ao pedido de indenização por danos morais; (iii) verificar a
suposta abusividade do acordo, tendo em vista que conteria cláusulas leoninas;
(iv) examinar o pedido subsidiário de resguardo dos direitos do patrono das
partes agravantes, em razão da suposta violação do contrato de prestação de
serviço outrora firmado; e (v) aferir se a conduta das partes recorrentes
configura litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual.
O autor da ação individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada
coletiva se não requerer sua suspensão. Dessa forma, o ajuizamento de uma
nova ação civil pública não implica no sobrestamento automático das ações
individuais.
4. Inexistência de interesse de agir dos agravantes, tendo em vista que suas
pretensões já foram abarcadas pelo acordo firmado no Programa de
Compensação Financeira - PCF, homologado perante a Justiça Federal, que
contempla os danos materiais e morais, direta ou indiretamente relacionados à
desocupação de imóvel, em razão do fenômeno geológico. Existência de
renúncia expressa dos referidos demandantes a quaisquer direitos
remanescentes decorrentes da desocupação.
5. O presente recurso não é a via adequada para questionar a regularidade do
acordo firmado pelos recorrentes, cabendo a eles, primeiramente, impugnar a
Documento eletrônico VDA53599538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: 7e4d2b7a-f638-4b92-b742-09c6ef4e69ff

avença junto à Justiça Federal, visto que o acordo foi homologado pelo Juízo
da 3a Vara Federal, para só então pleitear o direito que entendem devido
perante a Justiça Estadual.
6. Cabimento do pedido de preservação do direito de honorários, em benefício
do patrono das partes recorrentes, tendo em vista que a realização de acordo
extrajudicial, posteriormente homologado judicialmente, não implica em
renúncia automática à verba honorária. No entanto, considerando que o acordo
firmado teve sua homologação firmada perante a Justiça Federal, este é
competente para a análise do direito do patrono das partes agravantes
ao recebimento dos seus respectivos honorários.
7. O
do CPC exige a presença inequívoca de má-fé na litigância para a
art. 80
aplicação da multa, sendo essa requisito indispensável, sem o qual não se
autoriza a aplicação da penalidade prevista. Litigância de má-fé não
caracterizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido." (e-STJ, fls. 346-348)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 410-422).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 374-392), a parte alega violação aos artigos
85, § 14, 90,
e § 2o, e 1.022 do Código de Processo Civil; 14, § 1o, da
186,
caput
Lei 6.938/1991;
421, 424 e e 927 do Código Civil; 51, I, IV, e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor; e 22,
, e 34, VIII, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, sustentando, em
caput
síntese, que:
i) houve negativa de prestação jurisdicional, porque o Tribunal de origem não sanou as
omissões apontadas nos embargos de declaração, sobre temas centrais levados no agravo de
instrumento.
ii) ocorreu indevido sobrestamento e equivocada premissa de litispendência entre a
ação individual e a ação coletiva, pois a suspensão da demanda individual é faculdade do autor e
não ocorreu pedido de suspensão.
iii) a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, e o acordo celebrado não
abrange danos morais individuais, o que impõe o prosseguimento da ação indenizatória.
iv) existem cláusulas abusivas e leoninas no acordo, com renúncia antecipada de
direitos e quitação ampla em contrato de adesão, que colocam o consumidor por equiparação em
desvantagem exagerada.
v) ocorreu violação ao direito autônomo do advogado aos honorários convencionados e
sucumbenciais, com necessidade de retenção percentual sobre o valor da causa ou,
subsidiariamente, sobre o valor do acordo.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 440-473).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53599538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: 7e4d2b7a-f638-4b92-b742-09c6ef4e69ff

Nas razões do recurso especial, a parte ora agravante argumenta que opôs embargos de
declaração, para demonstrar a ocorrência de vícios.
Ocorre que, quando a parte alega violação do
do
é necessário que
art. 1.022
CPC/2015,
indique, com clareza e exatidão, o ponto omisso, obscuro ou contraditório. Além do mais, é preciso
que traga argumentação acerca da relevância da questão omissa para o julgamento do feito, o que
não ocorreu no presente caso. Desse modo, incide, no ponto, a
em razão da
Súmula 284/STF,
deficiência de fundamentação. Corroboram esse entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO EM
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AÇÃO ANULATÓRIA.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA.
SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) houve negativa de prestação
jurisdicional; (II) o acordo firmado nos autos de ação civil pública, que tramita
na Seção Judiciária de Alagoas, abrange os danos morais apontados pelo
recorrente, (iii) há cláusula leonina no citado acordo e (iv) se é viável a
retenção, a título de honorários, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, em virtude de possível descumprimento de contrato celebrado entre
advogado e seu respectivo constituinte.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
4. A Corte de origem decidiu as questões acerca da ausência de interesse de
agir do recorrente e da ausência de irregularidade na formalização do acordo
com respaldo nas peculiaridades fático-probatórias dos autos. Pretensão
recursal que demanda reexame de provas e de cláusula pactuada em acordo
homologado judicialmente.
5. Eventual alegação de vício em acordo homologado judicialmente deve ser
deduzida por meio de ação anulatória. Súmula 568/STJ.
6. Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos
honorários contratuais devidos pela parte ao seu patrono."
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relatora Ministra
, Segunda
REsp n. 2.157.064/AL,
NANCY ANDRIGHI
Seção, julgado em
DJe de
- sem grifo no original).
13/11/2024,
27/11/2024

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO
ART. 1.022
GENÉRICA.
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS
SÚMULA N. 284/STF.
PARTES. ALTERAÇÃO DOS LIMITES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7
/STJ. OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
RETENÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211/STJ.
1. Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de indenização por danos morais, que extinguiu
parcialmente o feito, sem resolução de mérito, em relação à parte agravante,
posto que optou pela adesão a Programa de Compensação Financeira,
celebrando acordo nos autos de ação civil pública.
2. Não comporta conhecimento a alegação de violação do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação, visto que a
Documento eletrônico VDA53599538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: 7e4d2b7a-f638-4b92-b742-09c6ef4e69ff

parte recorrente limitou-se a alegar, genericamente, omissão quanto aos
dispositivos legais enumerados. Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. É inviável a alteração do entendimento firmado na instância ordinária
quanto à abrangência do acordo homologado, porquanto demandaria a
interpretação de cláusulas contratuais e a análise do acervo fático-probatório
dos autos, o que é vedado a esta Corte por força das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
4. "Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito.
Precedentes" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.431.438/AL,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
16/5/2024)
5. Cumpre esclarecer que o reconhecimento de eventual omissão que pudesse
justificar o retorno dos autos à origem ou considerar o prequestionamento ficto
da tese referente aos honorários (art. 1.025 do CPC) somente seria possível se
houvesse fundamentação adequada e suficiente quanto à ofensa ao
do
art. 1.022
CPC, o que não aconteceu na espécie, porquanto, no ponto, fora reconhecida
sua deficiência.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.606.680/AL,
HUMBERTO MARTINS
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem grifo no original).
2/9/2024,
5/9/2024

Quanto ao argumento de violação dos arts. 14, § 1o, da
e 186 e 927,
Lei 6.938/91;
ambos do CC/2002, por entender que o acordo celebrado não abrange as questões de direitos
requeridas na presente Ação Individual de Danos Morais, verifica-se que não deve prosperar.
O acórdão da Corte de origem esclareceu que os autores/recorrentes, de fato,
celebraram transação com a Braskem, incluindo a indenização a título de danos morais, motivo
pelo qual se há de concluir que não persiste o interesse processual na demanda originária, a qual
trata justamente de reparação por prejuízos extrapatrimoniais. Veja-se:

"Ultrapassada essa questão, cabe consignar que, no que se refere ao
arbitramento do dano moral, compulsando os autos originários, vê se que as
Certidões de Objeto e Pé emitidas (fls. 909/913) evidenciam que as agravantes
realizaram acordos, que abrangem tanto os danos patrimoniais, quanto os
danos morais:
(...) CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a) beneficiário(a)
conferiu quitação irrevogável à Braskem S/A, respectivas companhias
subsidiárias, subcontratadas, afiliadas, controladoras, cessionárias,
associadas, coligadas ou qualquer outra empresa dentro de um mesmo
grupo, sócios, representantes, administradores, diretores, prepostos e
mandatários, predecessores, sucessores e afins, todos os seus respectivos
empregados, diretores, presidentes, acionistas, proprietários, agentes,
corretores, representantes e suas seguradoras/resseguradoras, de
quaisquer obrigações, reivindicações e pretensões e/ou indenizações de
qualquer natureza, transacionando todos e quaisquer danos patrimoniais
e/ou extrapatrimoniais relacionados, decorrentes ou originários direta e
/ou indiretamente da desocupação de imóveis em razão do fenômeno
geológico verificado em áreas da Cidade de Maceió/AL, bem como todos
e quaisquer valores e obrigações daí decorrentes ou a ela relacionados,
nada mais podendo reclamar a qualquer título, em Juízo ou fora dele.
CERTIFICO também, que nos termos do acordo, o(a) beneficiário(a)
renunciou e desistiu de eventuais direitos remanescentes decorrentes da
desocupação, para nada mais reclamar em tempo algum, expressamente
reconhecendo que não possui mais qualquer direito e que se absterá de
exercer, formular ou perseguir qualquer demanda, ação ou recurso de
qualquer
natureza,
perante
qualquer
tribunal
ou
jurisdição,
comprometendo-se a pleitear a desistência de todas e quaisquer
demandas judiciais e/ou administrativas e de suas respectivas pretensões,
Documento eletrônico VDA53599538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: 7e4d2b7a-f638-4b92-b742-09c6ef4e69ff

iniciadas no Brasil ou em qualquer outro país, respondendo por todas as
custas administrativas e/ou processuais e honorários advocatícios
remanescentes e não contemplados no acordo.
(...).
Desse modo, verifica-se que o acordo firmado e homologado perante a Justiça
Federal, contempla os danos materiais e morais, direta ou indiretamente
relacionados à desocupação de imóveis, em razão do fenômeno geológico.
Diante disso, a conduta adotada pelo juízo a quo, de extinção do feito sem
análise do mérito, não merece reforma, notadamente pela existência das
cláusulas de renúncia e de desistência, na hipótese de eventuais direitos
remanescentes.
Note-se, ademais, que, em que pese a constatação de que o acordo abrangeria
os danos morais supostamente devidos, subsiste à análise a questão da
abusividade do acordo em questão.
Isso, porque afirmam as recorrentes que as cláusulas dos acordos firmados
oferecem extrema vantagem à Braskem, uma vez que foram compelidos a
aceitar a proposta ofertada e a acatar as suas cláusulas, notadamente a que
impede a propositura de ação judicial para a discussão da relação em litígio, o
que supostamente demonstraria a desvantagem excessiva e a consequente
conclusão de que o acordo seria dotado de abusividade. Seguem arguindo que a
decisão combatida deve ser reformada, tendo em vista a pretensão de
reparação pelos danos morais que, supostamente, não teriam sido inclusos no
acordo realizado.
No entanto, da análise dos autos, afere-se que os questionamentos das
agravantes atingem a regularidade do acordo firmado perante a Justiça
Federal, motivo pelo qual se entende que o presente recurso não se constitui
como via adequada para viabilizar esta discussão. Diz-se isso pois, caberia às
partes, primeiramente, questionarem a avença junto à Justiça Federal -
considerando que o acordo restou homologado pelo juízo da 3a Vara Federal -
para só então pleitear o direito que entende devido perante a Justiça Estadual."
(e-STJ, fls. 359-361)

Dentro desse contexto, para que seja possível alterar a conclusão da Corte estadual, no
sentido de que o acordo não abrangeu o dano moral, seria imperioso proceder ao reexame dos fatos
e provas, o que é vedado na via estreita do recurso especial, ante o óbice da
Nesse
Súmula 7/STJ.
mesmo sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
ACORDOS CELEBRADOS NO ÂMBITO DE
SÚMULA 7/STJ.
MACROLIDE. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL. PETIÇÃO DE
FATO NOVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, alegando omissão quanto à violação do
do CPC e
art. 1.022
inaplicabilidade da
Os embargantes pleiteiam o prosseguimento
Súmula 7/STJ.
do feito individual, sustentando a nulidade de acordo celebrado com a Braskem
em razão de cláusula leonina e situação de vulnerabilidade das partes. Alegam
fato superveniente consistente no ajuizamento de ação civil pública pela
Defensoria Pública do Estado de Alagoas e decisão judicial proferida na
Holanda, além de irregularidades apuradas por Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios no
acórdão embargado em razão de omissões ou contradições quanto à incidência
da
e à necessidade de suspensão das ações individuais; e (ii)
Súmula 7/STJ
analisar se a superveniência de nova ação civil pública justifica o
sobrestamento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53599538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: 7e4d2b7a-f638-4b92-b742-09c6ef4e69ff

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, não se
verificando as omissões ou contradições alegadas. A decisão analisou as
questões postas, ainda que em sentido desfavorável aos embargantes, o que não
caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
4. Para afastar a aplicação da
e permitir a continuidade do
Súmula n. 7/STJ
feito, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório relativo às
condições negociais dos acordos firmados com a Braskem, providência vedada
na via especial.
5. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que ações individuais
relacionadas a macrolides devem permanecer suspensas até o julgamento das
respectivas ações coletivas, com fundamento na necessidade de uniformidade
decisória e prevenção de decisões conflitantes.
6. A superveniência de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública de
Alagoas, bem como fatos noticiados na petição adicional, não justificam o
sobrestamento do feito, de acordo com julgados desta Corte, visto que tal
medida violaria os princípios da celeridade processual e eficiência jurisdicional.
IV. EMBARGOS REJEITADOS."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.468.128/AL,
CARLOS CINI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Terceira
MARCHIONATTI
Turma, julgado em
DJEN de
- sem grifo no original).
17/2/2025,
20/2/2025

Ainda no tópico do acordo, a parte ora agravante aponta violação dos arts. 42 e 424 do
CC/2002; e 51, I e IV, § 1o, do CDC, por entender que o instrumento possui cláusulas leoninas.
O Tribunal
consignou, contudo, que
a quo
qualquer questionamento acerca de
irregularidade ao acordo firmado, há de ser feito pela via própria, não sendo a demanda
.
originária, tampouco o presente recurso meio adequado para esse fim
Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que "o acordo homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com participação
do Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação ampla e
irrevogável à Braskem S/A quanto a danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Eventual
"
desconstituição desse acordo depende de ação anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
-
AREsp 2.426.831/AL,
CARLOS CINI MARCHIONATTI
Desembargador Convocado TJRS -, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/2/2025,
20/2/2025)
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO EM
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AÇÃO ANULATÓRIA.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA.
SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) houve negativa de prestação
jurisdicional; (II) o acordo firmado nos autos de ação civil pública, que tramita
na Seção Judiciária de Alagoas, abrange os danos morais apontados pelo
recorrente, (iii) há cláusula leonina no citado acordo e (iv) se é viável a
retenção, a título de honorários, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, em virtude de possível descumprimento de contrato celebrado entre
advogado e seu respectivo constituinte.
Documento eletrônico VDA53599538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: 7e4d2b7a-f638-4b92-b742-09c6ef4e69ff

3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
4. A Corte de origem decidiu as questões acerca da ausência de interesse de
agir do recorrente e da ausência de irregularidade na formalização do acordo
com respaldo nas peculiaridades fático-probatórias dos autos. Pretensão
recursal que demanda reexame de provas e de cláusula pactuada em acordo
homologado judicialmente.
5. Eventual alegação de vício em acordo homologado judicialmente deve ser
deduzida por meio de ação anulatória. Súmula 568/STJ.
6. Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos
honorários contratuais devidos pela parte ao seu patrono."
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relatora Ministra
, Segunda
REsp n. 2.157.064/AL,
NANCY ANDRIGHI
Seção, julgado em
DJe de
- sem grifo no original).
13/11/2024,
27/11/2024

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
EM
DECORRÊNCIA
DE
AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA
BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL
A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL REFERENTE A
TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS NA
PRESENTE
AÇÃO
INDIVIDUAL.
ATO
JURÍDICO
PERFEITO.
REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO
INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 7 do STJ.
Reconsideração.
2. Não há que se falar em ofensa ao
do
se o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate,
apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem
incorrer em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito.
Precedentes.
4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício
de consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e
seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
discutida em ação própria. Precedentes.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls.
552/557 e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.431.438/AL,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem
GALLOTTI
13/5/2024,
16/5/2024
grifo no original).

Por fim, a recorrente aponta violação dos arts. 22,
, 34, VIII, do EOAB e 85, § 14,
caput
e 90,
§ 2o, do
sob o argumento de que não foram respeitados os contratos
caput,
CPC/2015,
celebrados entre o presente patrono e a parte recorrente, devendo ser retido 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa dado em favor de cada morador envolvido.
Documento eletrônico VDA53599538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: 7e4d2b7a-f638-4b92-b742-09c6ef4e69ff

Todavia, esta Corte Superior possui o entendimento de que "cabe ao recorrente
discutir, em ação própria, a questão relativa aos honorários contratuais devidos pela parte ao seu
" (
Relatora Ministra
, Segunda Seção, julgado
patrono
REsp 2.157.064/AL,
NANCY ANDRIGHI
em
DJe de
. Corroboram esse entendimento:
13/11/2024,
27/11/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 283 E 284/STF. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. ACORDO HOMOLOGADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL.
ENTENDIMENTO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
SÚMULA 83/STJ.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo interno, com alegações de omissão quanto à violação do
do
art. 1.022
CPC e à não incidência das Súmulas 283 e 284/STF. Os embargantes sustentam
ainda não ser aplicável a vedação das Súmulas 5 e 7/STJ, requerendo efeitos
infringentes para viabilizar o conhecimento do recurso especial. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões ou
contradições no acórdão embargado; e (ii) avaliar a possibilidade de
afastamento das Súmulas n. 5 e 7/STJ, considerando as peculiaridades do
acordo homologado perante a Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não se
verificando os vícios alegados. A decisão analisou todas as questões relevantes,
ainda que em sentido desfavorável à parte embargante, o que não caracteriza
omissão ou contradição.
4. A alegação de afronta ao
do CPC apresenta-se genérica, sem
art. 1.022
indicação precisa dos pontos supostamente omitidos, atraindo a aplicação da
Súmula n. 284/STF.
5. O acordo homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com
participação do Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário,
conferiu quitação ampla e irrevogável à Braskem S/A quanto a danos
patrimoniais e extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo
depende de ação anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita.
Precedentes.
6. A pretensão de reexaminar os termos do acordo e as condições contratuais
relativas aos honorários advocatícios esbarra no óbice das Súmulas n. 5 e 7
/STJ, que vedam a análise de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e
provas em recurso especial.
7. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à necessidade de discussão de
honorários contratuais em ação própria, afastando a ingerência do Judiciário
na relação cliente-advogado.
IV. EMBARGOS REJEITADOS."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.426.831/AL,
CARLOS CINI
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
MARCHIONATTI
julgado em
DJEN de
- sem grifo no original).
17/2/2025,
20/2/2025

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
EM
DECORRÊNCIA
DE
AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA
BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL
A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL REFERENTE A
TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS NA
PRESENTE
AÇÃO
INDIVIDUAL.
ATO
JURÍDICO
PERFEITO.
REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO
INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
Documento eletrônico VDA53599538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: 7e4d2b7a-f638-4b92-b742-09c6ef4e69ff

1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 7 do STJ.
Reconsideração.
2. Não há que se falar em ofensa ao
do
se o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate,
apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem
incorrer em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito.
Precedentes.
4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício
de consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes
e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
discutida em ação própria. Precedentes.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls.
552/557 e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.431.438/AL,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem
GALLOTTI
13/5/2024,
16/5/2024
grifo no original).

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53599538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:23:43
Código de Controle do Documento: 7e4d2b7a-f638-4b92-b742-09c6ef4e69ff

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.043.969 / AL
Número Registro: 2025/0348092-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07210881920238020001 08018029520258020000 7210881920238020001 8018029520258020000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JERUSA MACENA SILVA DE LIMA
AGRAVANTE : JESSICA BEZERRA DA SILVA
AGRAVANTE : JESSICA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Documento eletrônico VDA54011650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:32
Código de Controle do Documento: 1a008cae-113b-44ab-bf81-0f627cbe7834

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:32
Código de Controle do Documento: 1a008cae-113b-44ab-bf81-0f627cbe7834